Tribunal: TJSP
Processo: 1082663-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção do processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita. Oposição de embargos à execução; contudo, com fundamentação em exceção de pré-executividade. Processamento dos autos que se deu como embargos à execução. Aplicação do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Atenuação do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção do processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita. Oposição de embargos à execução; contudo, com fundamentação em exceção de pré-executividade. Processamento dos autos que se deu como embargos à execução. Aplicação do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Atenuação do formalismo, a permitir o aproveitamento dos atos processuais praticados. Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil. Questões aventadas que ensejam análise e dilação probatória. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. Afastamento. Não configuração. Requisitos ausentes. Apelação provida para desconstituir a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082663-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GAFISA
SPE 104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e GAFISA S/A, é apelado
PROJETO'S EVENTOS E PROMOCAO LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o(a) advogado (a) Matheus Colacino OAB/SP 422.612", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082663-19.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1082663-19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Central)
Apelantes: Gafisa Spe 104 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Apelada: Projeto's Eventos e Promoção Ltda.
Voto no 13.406
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção do processo sem
resolução de mérito, ante o reconhecimento de falta de interesse
de agir, por inadequação da via eleita. Oposição de embargos à
execução; contudo, com fundamentação em exceção de pré-
executividade. Processamento dos autos que se deu como
embargos à execução. Aplicação do princípio da fungibilidade e
instrumentalidade das formas. Atenuação do formalismo, a
permitir o aproveitamento dos atos processuais praticados.
Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo
Civil. Questões aventadas que ensejam análise e dilação
probatória. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM
CONTRARRAZÕES. Afastamento. Não configuração. Requisitos
ausentes. Apelação provida para desconstituir a sentença, com
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular
prosseguimento do feito.
Vistos.
Embargos à execução cujo processo foi extinto sem
resolução de mérito pelo MM. Juiz Rodrigo Galvão Medina, por falta de
interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
com a condenação da Gafisa S/A no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Os embargos de declaração opostos as folhas
889/894 foram rejeitados as folhas 895.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082663-19.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
Inconformadas, apelam as executadas a pedir a
reforma da sentença. Insurgem-se contra a extinção do processo sem
resolução de mérito, por entenderem que as questões arguidas podem ser
apreciadas pela via dos embargos à execução e não por exceção de pré-
executividade. Defendem a ilegitimidade da Gafisa SPE-104 para responder
pelos débitos decorrentes da nota fiscal no 571. Insistem que a matéria
discutida pode ser arguida tanto em sede de exceção de pré-executividade,
quanto em embargos à execução. Entendem pela aplicabilidade do artigo
1.013, § 3o do Código de Processo Civil. Afirmam ser indevida a cumulação
de demandas distintas, de empresas diferentes, de sorte que não há que se
falar em solidariedade entre todas as executadas pela integralidade do débito
exequendo. Esclarecem que a Gafisa SPE-104 arcou com o pagamento dos
valores atinentes a nota fiscal no 571, que atualizado resultou no importe de
R$ 42.707,84, débito atrelado ao empreendimento “AGI Barra Viva Torre
Alegria” por se tratar de patrimônio de afetação, a ensejar a extinção do
processo executivo com relação a ela, bem como o reconhecimento de sua
ilegitimidade para responder pelo restante dos valores pleiteados na ação de
execução. Aduzem que não há solidariedade, por se tratar de obrigação
divisível e ausente disposição contratual neste sentido. Asseveram que a nota
fiscal no 611 se refere a empresa “Atins Empreendimentos Imobiliários
Ltda.”, que sequer foi incluída no polo passivo da ação executiva, bem como
não comprovada a realização do serviço que gerou a emissão da referida
nota. Requerem a reforma da sentença, com o julgamento do mérito, nos
termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil e,
subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de origem para regular
prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (folhas
929/946).
Em contrarrazões, a apelada postula a condenação
das executadas apelantes nas penas por litigância de má-fé, bem como a
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação.
É o relatório.
Embargos à execução para reconhecimento da
inexequibilidade dos títulos que embasam a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082663-19.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
Em
resposta,
a
exequente
entendeu
pela
inadequação da via eleita para os fins pretendidos. Defendeu a regularidade
da cobrança efetivada, ante a efetiva prestação dos serviços contratados, bem
como que as empresas executadas constituem o mesmo grupo econômico.
Afirmou que o pagamento parcial do débito referente a nota fiscal 00571
ensejou a confissão da relação jurídica pela Gafisa SPE 104 e preclusão
lógica quanto aos créditos pleitados na ação executiva. Aduziu que se trata de
obrigação solidária, de sorte que indevida a exclusão da Gafisa SPE 104.
Postulou a improcedência dos embargos opostos, com a condenação das
embargantes nas penas por litigância de má-fé.
O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução
de mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir, por
inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. magistrado a quo,
não se trata de hipótese de extinção do processo.
De fato, as executadas Gafisa S/A e Gafisa SPE-104
opuseram embargos à execução e fundamentaram a pretensão no cabimento
da exceção de pré-executividade.
Contudo, é certo que o processamento dos autos se
deu como embargos à execução, com cognição mais ampla, sendo que as
questões deduzidas permitem seu processamento, nos termos do artigo 917
do Código de Processo Civil.
Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade e
instrumentalidade das formas, de rigor a atenuação do formalismo, a permitir
o aproveitamento dos atos processuais praticados.
Consigne-se ser inaplicável ao caso o artigo 1.013,
§3o, I, do Código de Processo Civil, na medida em que a questão da
solidariedade entre as executadas pela integralidade do débito discutido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082663-19.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
requer análise e dilação probatória.
Dessa forma, é o caso de dar provimento ao recurso
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem para regular prosseguimento do feito.
Por fim, a pretensão da apelada na condenação dos
embargantes na penalidade por litigância de má-fé não merece prosperar.
Não há se falar em abuso ou má-fé processual das
apelantes, pois inexistem evidências nesse sentido.
Má-fé não se presume.
O que restou configurado foi o exercício do direito
de ação, no qual não foram ultrapassados os limites legais admissíveis.
Ademais, não houve demonstração de prejuízos
sofridos pela parte contrária (artigo 81, do Código de Processo Civil).
Confira-se precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"A utilização dos recursos previstos em lei não
caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a
demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo,
carreando prejuízos para a parte adversa. Precedentes desta
Corte: REsp817763/SP, DJ 18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ
13/09/2004; ERESP 210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP
418.342/PB, DJ 05/08/2002" (STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP,
rel. Ministro Luiz Fux, j. 07.10.08).
A respeito:
“COBRANÇA
-
Prestação
de
serviços
-
Empreitada - Julgamento de extinção - Honorários - Redução -
Fixação com base no § 4o, do artigo 20, CPC - Litigância de má-fé

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082663-19.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
- Ausência de conduta com dolo ou intuito de prejudicar -
Penalidade afastada - Recurso provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0014642-86.2011.8.26.0003, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 05/06/2012).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia
celular móvel - Declaratória de inexistência de dívida - Sentença
que impôs pena por litigância de má-fé, condicionando a
admissibilidade de recurso a seu pagamento - Afastamento, por
falta de amparo legal - Conduta processual que não indicou
alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para se
alcançar objetivo ilegal, mas, se tanto, interpretação equivocada -
Especificação em fatura mensal de serviço intitulado 'Serviços de
Terceiros Telefônica Data' - Mero desdobramento de cobrança do
plano de telefonia originariamente contratado - Precedentes -
Apelação provida apenas para se afastar a sanção por litigância
de má-fé, mantida, no mais, a sentença” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1001917-62.2017.8.26.0480, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 21/08/2018).
Ainda:
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c
pedido de indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Condenação por litigância de má-fé. Apelo do
autor. Sentença transitada em julgado em relação à exigibilidade
do débito. Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. É
necessário o dolo para a caracterização da litigância de má-fé.
Dolo que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ.
Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. Recurso
provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1001732-96.2017.8.26.0068, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior,
j. em 18/09/2017).
“Demanda declaratória de inexistência de
relação jurídica e de débito, com pedido cumulado de indenização
de dano moral em decorrência da anotação do nome do autor em
cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de improcedência,
com imposição de sanção por litigância de má-fé. Decisão
alterada em parte. Litigância de má-fé não configurada. Recurso
provido” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0199527-75.2010.8.26.0100, Rel. Des. Campos Mello, j. em
08/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082663-19.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para regular prosseguimento do feito.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator